Tribunal: TJSP
Processo: 1043577-78.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Alegação da autora de que a assinatura aposta no contrato é falsa. Deferimento de perícia grafotécnica. Depósito dos honorários periciais não realizado no prazo concedido. Preclusão da prova. Desnecessidade de intimação pessoal. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.